Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E INJÚRIA. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO DO WRIT REJEITADA. REVOGAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA DA VÍTIMA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA PELO LIMITE MÍNIMO DE 30 (TRINTA) METROS. IMPEDIMENTO DO OFENSOR DE RESIDIR NO IMÓVEL VIZINHO AO DA OFENDIDA. MEDIDA RELATIVIZADA PARA EXCLUIR O LIMITE MÍNIMO DE DISTÂNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. MANTIDA A PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Preliminar de inadmissão do writ rejeitada. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido que o Habeas Corpus constitui via adequada para discutir a revogação de medidas protetivas que impliquem constrangimento ao direito de ir e vir do paciente
2. Mérito. Resta demonstrada a manutenção das medidas protetivas ante a suposta evidência de que o Paciente representa efetivo risco à incolumidade física e psicológica da vítima (sogra e vizinha), a qual relata que, além da prática dos delitos de via de fato e injúria, o paciente teria lhe ameaçado anteriormente com uma arma de fogo na sua cabeça.
3. Na aplicação de medidas protetivas também deve ser observado o binômio necessidade-adequação, previsto no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o que significa que a restrição não pode ir além do estritamente necessário para o atendimento da finalidade a que se propõe.
4. A medida protetiva que determinou a proibição do Paciente de aproximar da suposta vítima, respeitando o limite de 30 (trinta) metros, viola a liberdade de locomoção do mesmo até a sua casa, uma vez que a vítima é vizinha do agressor.
5 A imposição de o paciente não manter contato com a vítima ainda se mostra razoável neste momento, mas não a ponto de se exigir que deixe residir em seu imóvel (vizinho ao imóvel da vítima), em razão de estipulação da medida de proibição de aproximação em 30 metros.
6. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.